Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE COMPROVADA. PERÍCIA REALIZADA. INTERESSE AO PROCESSO. AUSENTE. ISENÇÃO DE CUSTAS ADMINSTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
I - Da leitura do art. 118 e seguintes do CPP depreende-se que as coisas apreendidas que não mais interessarem ao processo poderão ser restituídas pelo Juízo Criminal, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
II - A apelante comprovou a propriedade do bem que já passou por perícia, não mais sendo necessário ao processo.
III - O pedido de isenção de pagamento de taxas administrativas, em face da apreensão do veículo, deve ser realizado junto ao órgão competente, em procedimento próprio.
IV- Recurso conhecido e parcialmente provido.